Tribunal: TJDFT
Processo: 0704739-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704739-66.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS, CAROLINA DA ROSA RAMOS, MARCELLO RAMALHO DA SILVA PACIENTE: ROBERTO MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelos advogados RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS, MARCELLO RAMALHO e CAROLINA DA ROSA RAMOS, em favor de ROBERTO MACHADO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF que, declinou da competência em favor de uma das Varas Criminais da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro/RJ, mas manteve todos os atos decisórios. Narram os impetrantes que o paciente (e outros) foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2o, caput, e §3o, da Lei 12.850/13; b) art. 1o, §1o, II e §4o, da Lei 9.613/98 (por seis vezes); c) art. 171, §§ 2oA, 2oB e §4o, c/c art. 29, ambos do Código Penal (por vinte e sete vezes) 116; c) art. 171, caput, c/c art. 61, II, “h”, ambos do CP (por onze vezes), todos na forma do art. 69 do Código Penal. Relatam que, inicialmente, o juízo a quo rejeitou as preliminares arguidas pelas defesa, quais sejam, i) incompetência absoluta da Justiça Estadual, frente ao interesse da União em processar e julgar o feito; ii) inépcia da denúncia pela ii.1) ausência dos requisitos descritos no art. 41 do CPP e pela ii.2) ausência de justa causa.. Informam que, no curso da ação penal, a autoridade coatora, de ofício, reconheceu a sua incompetência para processar e julgar o feito, porém, incorreu em erro in procedendo, porque deixou escapar que “os atos decisórios praticados por autoridade judiciária incompetente, sobretudo, a que decretou a prisão preventiva do ora paciente, são inconstitucionais, impondo o art. 5o, inciso LXV, da Carta Magna”. Sustentam que não se trata de incompetência superveniente, pois “a autoridade coatora já tinha ciência de sua incompetência para deliberar no presente feito, desde quando deferiu medidas cautelares de busca e apreensão, quebra de sigilo bancário e quebra de sigilo telemático, com relação ao ora paciente, razão pela qual impõe-se o reconhecimento de nulidade de todo pronunciamento judicial com relação aos deferimento cautelares pleiteados pelos órgãos persecutórios, relacionados ao ora paciente, declarando, nessa esteira, a nulidade de todos os elementos de prova obtidos por meio destas medidas, eivadas de nulidade absoluta (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), porquanto deferidas por Juízo absolutamente incompetente.” Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, requerem seja julgado procedente o pedido para: “1) revogar a prisão preventiva do ora paciente, uma vez ter sido decretada por autoridade judiciária absolutamente incompetente para processar e julgar o feito; 2) seja declarado nulo todos os atos decisórios, inclusive, cancelando os sequestros de bens e valores, anulando-se, ainda, todas as provas obtidas no âmbito do inquérito policial com relação ao ora paciente, notadamente, sobre supostas práticas de estelionato simples, estelionato eletrônico mediante fraude, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com a consequente restituição ao ora paciente todos os bens e valores apreendidos, declarando-se, por fim, a nulidade de todos os elementos probatórios oriundos das quebras de sigilo fiscal e bancário com relação a conta bancária do paciente e de todas as empresas a ele atreladas, por força de decisão de busca e apreensão da autoridade coatora.” É o breve relatório. Decido. A defesa objetiva liminarmente a revogação da prisão preventiva do paciente ao fundamento de sua ilegalidade por ter sido determinada por juízo incompetente. Ocorre que o referido ato judicial, ainda que advindo de juízo posteriormente reconhecido como incompetente, permanece hígido até que as suas deliberações sejam revogadas pelo Juízo certo, ex vi do art. 108, § 1o, do CPP alinhado ao espírito do artigo 64, § 4o, do vigente CPC. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. ATOS DECISÓRIOS. JUÍZO INCOMPETENTE. RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência. Tal entendimento - que passou a ser denominado teoria do juízo aparente - surgiu como fundamento para validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente." ( EDcl no HC 650.842/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021). 2. Ademais, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de ratificação, inclusive implícita, dos atos decisórios, quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo. Por isso, não há que se falar em nulidade ou ausência de fundamentação. 3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 155749 GO 2021/0336544-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR JUÍZO DECLARADO, POSTERIORMENTE, INCOMPETENTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EXPRESSA DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO COMPETENTE. DESNECESSIDADE. RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA. ADMISSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como a sua manutenção, poderá ocorrer perante o juízo aparente, ou seja, aquele que, diante das informações coletadas até o momento, aparenta ser o competente para a ação penal, razão pela qual, ainda que constatado, posteriormente, a sua incompetência para o processo e julgamento da causa, não restará invalidado, automaticamente, o decreto prisional. 2. Constatada a incompetência do juízo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados. Por outro lado, a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente pode ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos. Precedentes. 3. Na espécie, o ato do Juízo competente, de receber a denúncia, determinar a citação dos acusados para oferecimento da resposta à acusação e a prestação de informações quanto à custódia processual do recorrente, deve ser considerado como ratificação implícita da prisão preventiva, inexistindo o apontado constrangimento ilegal. Precedentes. 4. A necessidade de revogação da prisão preventiva do recorrente pelas condições subjetivas favoráveis, não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, tornando-se inviável a apreciação originária do tema no Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Recurso ordinário conhecido em parte, e, na parte conhecida, improvido. (STJ - RHC: 79598 GO 2016/0327371-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2017) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador